Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-77.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700630-77.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOAO BATISTA DOS REIS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a liminar para excluir da base de cálculo do ICMS, incidente sobre energia elétrica, os valores pagos a título de TUSD/TUST. O agravante aduz que não existe risco ao resultado útil do processo. Assevera que essa controvérsia foi recentemente reconhecida pela 1a Seção do STJ que afetou o ERESP 1163.020 ao rito dos julgamentos repetitivos, determinando a suspensão nacional de todos os processos que discutem o tema, inclusive os que tramitam nos juizados especiais. Requer a antecipação da tutela recursa para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento da decisão agravada, mantendo-se incólume a cobrança do ICMS com a base de cálculo prevista na legislação tributária de regência, determinando-se a suspensão do processo ao menos até o julgamento pela 1a Seção do STJ do ERESP 1.163.020/RG. É o breve relatório, DECIDO. O art. 3o da Lei 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias, a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Não obstante o entendimento jurisprudencial majoritário de que a TUSD e a TUST não possam compor a base de cálculo do ICMS, a determinação liminar para que o Distrito Federal proceda a suspensão da exigibilidade da cobrança esbarra no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92, que dispõe que não cabe medida liminar contra a Administração Pública que satisfaça no todo ou em parte o pedido final. Ressalte-se, outrossim, que a complexidade da matéria foi reconhecida pelo STJ, ao afetar o EResp. n. 1.163.020-RS, ao rito dos recursos repetitivos, com a determinação de suspensão nacional de todos os processos que discutem o tema, inclusive os que tramitam nos juizados especiais (tema 986). Registro que em consulta ao andamento processo do referido ERESP, verifica-se que o eminente Relator, Ministro Herman Benjamin, proferiu despacho na data de 30/03/2021, informando “que o recurso, conjuntamente com os demais afetados ao mesmo tema repetitivo, encontra-se previsto para julgamento no ano corrente”. Assim, além de restar demonstrada, em cognição sumária, a plausibilidade das alegações do agravante, tem-se que o cumprimento da decisão agravada pode causar lesão grave de incerta ou de difícil reparação, sendo evidente o prejuízo causado à Fazenda Pública com a determinação de exclusão das parcelas de TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidentes sobre o fornecimento de energia elétrica. Desse modo, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para suspender os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. À parte agravada, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 6 de maio de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator